Tribunal: TJMT
Processo: 0000733-02.2015.8.11.0052
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000733-02.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL CAETANO DIAS DA SILVA - CPF: 120.190.878-71 (APELADO), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO POR INDICAÇÃO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE

COBRANÇA
– ELETRIFICAÇÃO RURAL
–
PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – TERMO INICIAL –
DATA DA INCORPORAÇÃO
DA REDE
PELA CONCESSIONÁRIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Aplica-se o prazo prescricional de três anos (art. 206, §3º, IV, do CC/2002) para a ação proposta por particular, construtor de rede de eletrificação rural, que busca evitar o enriquecimento ilícito da concessionária de energia elétrica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de valores despendidos com a extensão da rede de eletrificação rural é a data da incorporação da rede elétrica.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0000733-02.20158.11.0052

APELANTE
: ENERGISA MATO GROSSO

APELADO
: RAFAEL CAETANO DIAS DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S.A.

AÇÃO:
Cobrança (cód. 37029) ajuizada por Rafael Caetano Dias da Silva
em face de
ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétria S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Branco):
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para condenar a parte requerida a restituir o valor total, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, despendido pelo autor na construção/implantação de bora para obtenção de energia elétrica, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir dos efetivos desembolsos.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
:
argui, inicialmente, a ocorrência de prescrição, ao argumento de que a rede elétrica fora construída em outubro de 2011 e o STJ firmou entendimento de que o prazo para pleitear ressarcimento de gastos com rede elétrica é de 03 anos a contar do desembolso.

No mérito, afirma a quitação da restituição de valores mediante depósito, bem assim a inexistência do dever de indenizar, porque não é todo gasto pelo usuário que será ressarcido a título de incorporação, que deve se observado os cálculos de valores e taxas de depreciação dos equipamentos, e, ainda, não há falar em enriquecimento sem causa.

Ao final, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso para que seja acolhida a prejudicial de mérito com a inversão da sucumbência. Alternativamente, requer que sobre o valor arbitrado da indenização sejam observados os cálculos de depreciação.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id.
66129570 - pág. 1-4).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N. 0000733-02.20158.11.0052

APELANTE
: ENERGISA MATO GROSSO

APELADO
: RAFAEL CAETANO DIAS DA SILVA

V O T O

- PRE
JUDICIAL MÉRITO - P
RESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

Conforme a Súmula n. 547 do STJ, “
nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, o prazo prescricional é de vinte anos na vigência do Código Civil de 1916.
Na vigência do Código Civil de 2002, o prazo é de cinco anos se houver previsão contratual de ressarcimento e de três anos na ausência de cláusula nesse sentido
, observada a regra de transição disciplinada em seu art. 2.028.
” (destaquei)

No caso concreto, o autor alega que encaminhou solicitação à requerida, aqui apelante, a fim de que esta fornecesse informações técnicas e comercias para a implantação da rede de energia elétrica na sua propriedade rural e foi informado de que o serviço ficaria no importe de R$82.301,20, e no que referem as condições de execução da obra, esta seria sem custo para o requerente, em virtude da Resolução n.233/ANEEL/2003 e do Plano de Universalização da Energisa, porém, caso quisesse executá-la mediante recursos próprios, deveria ser reembolsado, em conformidade com o “Aporte de Recursos Reembolsáveis para Execução da Obra”, e assim o fez, todavia, não foi reembolsado.

Anota ainda a inicial que a obra fora concluída no ano de 2011, e até a data da propositura da demanda, o que já fazia aproximadamente 04 (quatro) anos, não havia sido efetuado o reembolso, em que pese a requerida já estivesse fazendo uso da instalação da rede de energia construída com recursos próprios do requerente.

Veja-se que apesar de o autor afirmar que a execução da obra foi autorizada e vistoriada pela ENERGISA,
não foi j
untado aos autos o instrumento contratual com a concessionária, portanto não há como saber se o ressarcimento foi pactuado.

Observa-se que consta dos autos apenas a
CARTA N. 2010767397092/010/X-GER/CEMAT, em que a concessionária de energia presta informações ao requerente (Id
.
66133143 - pág. 2-3).

Realça-se, quando não houver pactuação do ressarcimento, a situação prescreverá a ação de enriquecimento ilícito com prazo prescricional de três anos, por aplicação da regra do art. 206, §3º, IV, do CPC.

Na mesma linha, conforme é a orientação da Corte Superior, igual prazo também será aplicado nos casos em que houver juntada de documentos insuficientemente claros, vale dizer, falta de contrato e de pactuação específica, porquanto não seria possível beneficiar estas singulares situações, de falta de clareza, com o mesmo prazo de cinco anos, concedido aos consumidores que instruíram seu pleito com documentos suficientes, ou seja, com contratos com pactuação devidamente demonstrada.

Ocorre que também é entendimento consolidado no STJ que a fluência do referido prazo de 03 anos apenas se inicia com a efetiva incorporação da rede elétrica pela concessionária. Nesse sentido:AgInt no REsp n. 1701258/SP, REsp n. 1243646/PR, REsp n. 1.759.115/MT e AgInt no REsp n. 1704231/SP.

Ainda para corroborar:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA. LOTEAMENTO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES INVESTIDOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA. TEMA 560/STJ. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS AUTOS. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Controvérsia acerca do direito de ressarcimento de valores investidos pelo loteador na expansão da rede de energia elétrica do referido loteamento.

2. Conforme entendimento firmado por esta Corte Superior no julgamento do Tema 560/STJ: "Em se tratando de pedido relativo a valores para cujo ressarcimento não havia previsão contratual (pactuação prevista em instrumento, em regra, nominado de 'TERMO DE CONTRIBUIÇÃO'), a pretensão prescreve em 20 (vinte) anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 3 (três) anos, na vigência do Código Civil de 2002, por se tratar de demanda fundada em enriquecimento sem causa (art. 206, § 3º, inciso IV), observada, igualmente, a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002".

3. Caso concreto em que o pedido de ressarcimento não está fundado em cláusula contratual, mas na pretensão de enriquecimento sem causa, que se sujeita à prescrição trienal.

4.
Ocorrência de prescrição trienal na espécie, computando-se o termo inicial a partir da data da incorporação da rede ao patrimônio da concessionária.

5. Alegação dissociada da realidade dos autos no que tange à data da incorporação da rede elétrica.

6. Aplicação de multa processual do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente improcedente.

7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
” (AgInt no REsp 1426558/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELETRIFICAÇÃO RURAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1.
É do momento em que a concessionária incorpora ao seu patrimônio a rede elétrica da parte recorrida que, em tese, se tem configurado o enriquecimento ilícito, com aumento do ativo da recorrente e diminuição do passivo do recorrido, devendo ser este, portanto, o marco inicial do prazo prescricional. Precedentes.
2. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que a construção da rede teria ocorrido em 2001, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento
." (AgInt no AREsp 969.329/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016). (destaquei)

Na hipótese, conforme noticiado na própria petição inicial, bem assim na impugnação à contestação, a rede elétrica foi concluída no ano de 2011 e nesta mesma época incorporada à Concessionária.

Consignou o autor:

“Esse ressarcimento ocorreria quando da conclusão da obra, que se deu no ano de 2011
, quando a Ré passou a usufruir da rede de energia construída pelo autor
. O que não aconteceu.”

Veja-se que apesar de o autor não indicar a data precisa da incorporação, afirmar que esta ocorreu no ano de 2011.

Frisa-se, é fato incontroverso que no mês de outubro de 2011 a rede elétrica inequivocamente já estava instalada e já havia se iniciado o fornecimento de energia na propriedade rural do autor, aqui Apelado, e, portanto, aquela já havia sido incorporada ao patrimônio da parte requerida, aqui Apelante.

Dessa forma, considerado que a demanda foi proposta em

30.07.2015
(Id.

66115973 - pág. 1), ou seja, quase 04 (quatro) depois da incorporação da rede elétrica ao patrimônio da parte requerida, estava, irremediavelmente, prescrita a ação quando do seu ajuizamento.

Logo, é caso de reconhecer a prescrição nos moldes do art. art. 206, §3º, IV, do CPC.

Nesse mesmo sentido esta Egrégia Câmara, recentemente, decidiu, ao julgar o
Recurso de Apelação n.
0001931-37.2015.8.11.0032,
na data de
18.11.2020
, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE

COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
– ELETRIFICAÇÃO RURAL
– PROGRAMA LUZ PARA TODOS –
PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – TERMO INICIAL –
DATA DA INCORPORAÇÃO
DA REDE
PELA CONCESSIONÁRIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Aplica-se o prazo prescricional de três anos (art. 206, §3º, IV, do CC/2002) para a ação proposta por particular, construtor de rede de eletrificação rural, que busca evitar o enriquecimento ilícito da concessionária de energia elétrica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de valores despendidos com a extensão da rede de eletrificação rural é a data da incorporação da rede elétrica.”

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reconhecer a prescrição da pretensão do autor da demanda, aqui apelado, e extinguir o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Invertido os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020